Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE PELA PLATAFORMA SEM FORNECER MAIORES ESCLARECIMENTO À CORRENTISTA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DA CORRENTISTA SEM MEIOS DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora era a condenação da ré a reativar sua conta corrente, estonar o valor bloqueado na conta e a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do bloqueio indevido de sua conta corrente. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar as rés solidariamente a reativarem a conta da autora, restituírem o valor bloqueado e pagarem a autora R$ 2.000,00 de indenização por danos morais (ID 53728247). Em suas razões recursais, a ré 99PAY suscita preliminar de ilegitimidade passiva da “99 Tecnologia Ltda.” sob o argumento de que a empresa trata apenas de transporte de passageiros. No mérito, alega que a autora abriu diversas contas na plataforma, “sendo que a primeira foi aberta em 11/03/2021, a segunda em 16/11/2021, a terceira em 01/08/2022, a quarta em 01/03/2023 e a quinta que foi bloqueada, em razão da suspeita de fraude. Assim, todas as contas encerradas, vez que só é permitido uma única conta por CPF”. Defende que esta conduta da autora gerou suspeita de fraude, logo, ela deu causa ao encerramento das contas e, o mesmo motivo impede o desbloqueio de todas as contas da autora. Afirma ter tentado contato com a autora para transferência do valor bloqueado da conta encerrada, todavia ela se recusa a atender, razão pela qual entende inexistir dano moral indenizável no caso e pede que a autora forneça dados para devolução do montante da conta corrente. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por dano moral arbitrada na sentença.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. A ilegitimidade ad causam é inicialmente aferida à luz da teoria da asserção e, ante o completo contexto probatório, avança-se o exame já como matéria de mérito. A corré “99 TECNOLOGIA LTDA”, além de integrar o mesmo grupo econômico da recorrente, também fornece a plataforma que permite acesso aos serviços da corré “99 Pay”, sendo, portanto, patente sua legitimidade para responder de acordo com a sua participação no negócio. Ademais, todos aqueles que participam da cadeia consumerista são responsáveis solidariamente por eventual lesão de direito, por certo, na medida de sua atuação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. As relações civis são regidas pelos princípios gerais da função social do contrato, probidade e boa-fé (arts. 421 e 422, do Código Civil). O comportamento contraditório que fere a legítima expectativa do outro contratante deve ser censurado, a fim de manter o equilíbrio negocial e a execução do contrato.
5. Se nas relações paritárias e empresariais mencionadas os princípios são considerados normas cogentes, de observância obrigatória, com mais razão de serem observados nas relações de consumo, ante a vulnerabilidade do consumidor.
6. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
7. O conjunto probatório inserido aos autos demonstra que, embora a ré alegue que o bloqueio da conta decorreu da suposta existência de várias contas de titularidade da autora, não comprovou que a comunicou sobre essa questão, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). A autora/recorrida, por seu turno, demonstrou que a ré lhe comunicou o bloqueio por suspeita de fraude, sem maiores explicações e ainda lhe solicitara cadastrasse novamente seus dados para que pudesse utilizar os serviços da plataforma novamente (ID 53728156 - Pág. 1 e 53728158 - Pág. 1). Em outro comunicado, a ré informa à correntista que seus documentos não atenderam às exigências do Banco Central e, por isso, a conta fora cancelada (ID 53728210 - Pág. 1), além de procurar a correntista para devolução do saldo bloqueado apenas após o ajuizamento da presente demanda. Assim, a conduta da ré violou o princípio da boa-fé, ante o comportamento contraditório de bloquear a conta da ré sem declinar os reais motivos e ainda solicitar novo cadastro da consumidora na plataforma, evidenciando a falha na prestação do serviço.
8. Nesse toar, escorreita a sentença que determinou o desbloqueio de uma única conta da consumidora na plataforma, bem como a devolução do montante bloqueado devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.
9. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, a correntista teve sua conta corrente bloqueada e os motivos declinados pela ré foram contraditórios, além de não ter possibilitado outros meios de devolução do valor bloqueado da conta à consumidora, que teve que ajuizar a presente demanda para solucionar a controvérsia, o que lhe causou desgaste emocional que supera o mero dissabor cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por dano moral.
10. Sopesados estes elementos e as circunstâncias geradas pela má prestação do serviço o valor da indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença está em consonância com os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida, motivo pelo qual não merece reparo.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.